Tribunal: TJES
Processo: 5005511-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005511-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO GUERRA CO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DIREITO À MORADIA. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo, que manteve a penhora sobre o único imóvel de sua propriedade, destinado à sua residência familiar. O agravante pleiteia a reforma da decisão com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990, aduzindo que apresentou documentação idônea a comprovar a condição do imóvel como residência da entidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou suficientemente que o imóvel objeto de penhora é utilizado como residência de sua família, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do bem de família deve ser interpretada teleologicamente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, priorizando a proteção do direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana, nos termos da Constituição Federal.

Para fins de incidência da Lei nº 8.009/1990, não é exigida a comprovação de que o imóvel residencial seja o único bem do devedor, sendo suficiente a demonstração de que o imóvel é efetivamente utilizado como moradia da entidade familiar.

A documentação apresentada — declarações de imposto de renda, boletos de condomínio, certidão de ônus reais, resposta negativa de cartório de registro de imóveis e relatório da Procuradoria-Geral do Estado — comprova de forma robusta que o imóvel é utilizado como residência pelo agravante e sua família.

A decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir documentação além do necessário para reconhecimento da impenhorabilidade legal, contrariando entendimento jurisprudencial dominante.

A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que, preenchidos os requisitos legais, o imóvel destinado à moradia familiar é impenhorável, mesmo em sede de execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990 incide sobre o imóvel utilizado como residência da entidade familiar, independentemente de ser o único bem do devedor. Precedentes do STJ.

A comprovação da destinação do imóvel à moradia familiar pode ser feita por meio de documentos oficiais como declarações de imposto de renda, boletos de condomínio e certidões de registro imobiliário.

A interpretação da Lei nº 8.009/1990 deve observar a finalidade de proteção ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 226. Lei nº 8.009/1990, art. 1º. CPC/2015, art. 843.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.861.107/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 10.12.2024, DJE 04.02.2025; STJ, REsp nº 2.133.984/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5019241-91.2021.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009704-16.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº
5005511-21.2025.8.08.0000

Agravante:
Luiz Cláudio Guerra Có

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Relator:
Des. Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CLÁUDIO GUERRA CO em face da decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, manteve a penhora sobre o único imóvel de sua propriedade, onde reside com sua família.

Em suas razões recursais (ID n. 13142785), sustenta o agravante, em síntese, que foram apresentadas provas hábeis e consistentes que demonstram, de forma inequívoca, tratar-se de bem de família, tais como declarações de imposto de renda (inclusive da esposa, em que figura como dependente), certidões negativas de outros bens, boletos condominiais e documentos oficiais indicando o imóvel como domicílio.

Além disso, argumenta que a decisão agravada violou princípios constitucionais fundamentais, como o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e a proteção à família, previstos nos artigos 1º, III, 6º e 226 da Constituição Federal, bem como os dispositivos da Lei n. 8.009/1990. Alega que a ausência de análise criteriosa das provas colacionadas compromete o devido processo legal e o contraditório, razão pela qual pleiteou a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão, com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel em questão.

Decisão liminar concedeu o pleiteado efeito suspensivo ao recurso
(id. 13155757).

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº
5005511-21.2025.8.08.0000

Agravante:
Luiz Cláudio Guerra Có

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se o Agravante de desincumbiu do ônus de provar que seu imóvel penhorado constitui bem de família impenhorável, nos termos da legislação brasileira e da jurisprudência pátria dominante.

Antes de analisar as provas carreadas nos autos, convém destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a proteção conferida ao bem de família deve ser interpretada de forma teleológica, considerando os fins sociais da norma. Assim,
reconhece-se a impenhorabilidade do imóvel utilizado como residência da entidade familiar, em sua integralidade, como forma de assegurar o direito fundamental à moradia, sendo vedada sua alienação em hasta pública, exceto nos casos em que o bem for divisível,
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 655-B DO CPC DE 1973, ATUAL ART. 843 DO CPC DE 2015. RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de bem de família, a impenhorabilidade prevista no art. 1º da Lei 8.009/1980 deve ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina, quais sejam, assegurar o direito de moradia, razão pela qual é impenhorável o imóvel residencial caracterizado como bem de família em sua integralidade, impedindo sua alienação em hasta pública, salvo se se tratar de imóvel suscetível de divisão.

[...]

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.861.107/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 4/2/2025.) (destaquei)

No caso em análise, colhe-se dos autos que a decisão agravada não acolheu a tese da impenhorabilidade do bem de família e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, por entender que este não comprovou que reside no imóvel e que inexistem outros imóveis de sua propriedade capazes de configurar sua moradia,
in verbis:

“No caso em tela, verifico que o excipiente não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que não trouxe aos autos qualquer documento que ateste que, efetivamente, reside no imóvel questionado e que não possui outros imóveis em seu nome aptos a exercer o seu direito constitucional à moradia.

Das provas carreadas nos autos, verifico que o executado trouxe apenas comprovante do condomínio (evento 117.4), a certidão de ônus do imóvel (evento 117.6) e declarações de imposto de renda em nome do sócio antigas, datadas de 2013.

Portanto, verifica-se que o sócio não trouxe aos autos qualquer certidão negativa de cartórios de registro de imóveis da grande vitória, além do que não trouxe sequer declaração de imposto de renda atualizada em seu nome, para fins de identificar se o sócio executado, de fato, reside no imóvel.

ISSO POSTO, considerando todos os fundamentos aduzidos, Rejeito a Exceção de Pré Executividade apresentada em evento 117.1.”
(id. 13196665).

Todavia, há que se esclarecer que
“para o reconhecimento da proteção da Lei 8.009/1990 não é necessária a prova de que o imóvel onde reside seja o único de sua propriedade.
” (STJ - REsp: 2133984 RJ 2024/0113903-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 22/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

Ou seja, o critério determinante para a incidência da impenhorabilidade é a destinação do imóvel à moradia da entidade familiar, sendo irrelevante a existência de outros bens em nome do devedor.

Isso porque, a norma visa proteger o direito fundamental à moradia e garantir condições mínimas de dignidade, de modo que a propriedade de mais de um imóvel, por si só, não afasta automaticamente a proteção legal, se comprovado que aquele sobre o qual recai a constrição judicial é utilizado como residência da família.

No caso
sub examen,
entendo que ficou devidamente demonstrado que o imóvel penhorado serve de moradia para o agravante e sua família. Em análise detida dos documentos carreados nos autos, extrai-se que:
(i)
nas Declarações de Imposto de Renda da esposa do Agravante, referente aos exercícios de 2023 e 2025 (ids. 13143708 e 13143715), o recorrente consta como seu dependente, e o apartamento 402 do Edifício Monreale aparece duas vezes na declaração: como endereço de residência da esposa declarante e como bens declarados;
(ii)
diferentemente do que consta na decisão vergastada, foi realizada consulta no Cartório de Registro de Imóvel - 2ª Zona de Vitória, o qual respondeu que as buscas efetuadas em nome do Agravante resultaram negativas (id. 13143707);
(iii)
cópia da matrícula do imóvel, na qual constam como proprietários o Agravante e sua esposa;
(iv)
há Relatório de Investigação produzido pela Procuradoria-Geral do Estado, no qual também encontrou-se apenas o imóvel objeto da lide em nome do Agravante, o que reforça a tese de que se trata de sua moradia (id. 13195815). Soma-se a isso a documentação já juntada em primeiro grau, mencionada na própria decisão agravada, a exemplo de boletos de condomínio e declarações de imposto de renda antigas, de 2013 e 2014, todos apontando para o uso do imóvel como residência do casal.

Com o conjunto probatório acima indicado, entendo que o Agravante cumpriu com seu ônus de demonstrar tratar-se de bem de família que se enquadra nos requisitos legais para ser considerado impenhorável.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal já avaliou documentos exigíveis para a comprovação da natureza do bem de família, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PROVA DA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – COPROPRIEDADE – PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL – DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme a Lei nº 8 .009/1990, o bem de família é impenhorável e não responde por dívidas, exceto nas hipóteses previstas na própria lei. 2. O conceito de entidade familiar e o alcance da impenhorabilidade do bem de família tem sido ampliados, incluindo imóveis alugados, desde que os rendimentos sejam destinados à manutenção familiar. Súmula 486 do STJ . 3.
Restou demonstrado de forma satisfatória que o imóvel penhorado caracteriza-se como bem de família, sendo destinado à subsistência das famílias envolvidas. A comprovação dessa condição resulta da apresentação dos seguintes documentos: (i) pesquisa RGI; (ii) escritura de compra e venda do imóvel; (iii) contrato de locação; e (iv) declaração de imposto de renda.
4 . O bem de família pode ser penhorado em frações ideais, desde que o desmembramento do imóvel não o descaracterize. (AgInt no REsp n. 2.035 .810/SP e AgInt no AREsp n. 1.655.356/SP) . 5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50192419120218080048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 10/02/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – BUSCA DE ATIVOS FINANCEIRO PELO SISTEMA SNIPER – CELERIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL – PRECEDENTES – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – ART. 6º, DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma vez demonstrado que o bem é absolutamente impenhorável por força de lei, não pode ele responder pela dívida executada nos autos da Execução Fiscal . Inteligência dos arts. 10 e 30 da Lei n. 6.830/1980; 2. O mais marcante exemplo de bem absolutamente impenhorável por força de lei é o bem de família, disciplinado pela Lei n. 8.009/1990, cujo artigo 1º determina que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas naquela Lei; 3.
Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família legal, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade . A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família. Precedentes do STJ e deste TJES
; 4. O
agravado demonstrou satisfatoriamente que o imóvel penhorado é bem de família, pois é destinado à sua moradia. Tal demonstração decorre da juntada de documentos como, contas de energia e boletos de condomínio (id . 14579192/ 14579198 – fls. 163 à 189);
5.
Argumenta o agravante que competia ao agravado ter juntado certidão negativa de cartórios de RGI de toda a Grande Vitória. Vejo, contudo, que tal providência não encontra respaldo legal e se revela desnecessária no presente caso, pois o conjunto dos demais documentos são suficientes para a formação do convencimento no sentido da qualidade de bem de família do imóvel penhorado
; 6 . “Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, Rel . Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/06/2021); 7. O sistema SNIPER, possui o objetivo de centralizar e unificar as bases de dados ora existentes e agilizar a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, de modo que seu deferimento se dá tal como ocorre nas situações em que deferidas outras pesquisas, como o SISBAJUD. 8 . Na hipótese dos autos, em que pese o d. Magistrado de origem tenha indeferido o uso do SNIPER por ausência de demonstração pelo credor de pretensa ocultação patrimonial pelo devedor, tal circunstância, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SNIPER, devendo ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora citado, o executado não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco indicou outros meios de execução que considerasse menos gravosos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50097041620248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 20/02/2025)

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe provimento,
a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família do imóvel objeto da lide e, por conseguinte, seja desconstituída a penhora realizada sobre o bem nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.